Tribunal: TJPA
Processo: 0007071-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007071-52.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão em regime semiaberto e 126 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se a conduta social do réu foi valorada corretamente na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida diante da suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime, comprovadas por depoimentos consistentes dos policiais e auto de auto de apreensão da
res furtiva
.

4. A valoração negativa da conduta social com base em condenação penal anterior é indevida, pois essa circunstância deve ser considerada exclusivamente para os antecedentes, o que impõe a neutralização do vetor e redimensionamento da pena-base.

5. A pena definitiva foi redimensionada para 1 ano, 4 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto e 14 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes, possuem força probatória suficiente para embasar condenação penal. 2. A negativação indevida da conduta social justifica o redimensionamento da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 65, III, d; 155, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJPE, ApCrim nº 0000219-75.2018.8.17.0990, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Rodrigues Chaves apela de sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 126 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. (ID 16338331).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, aos ditames do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, mediante neutralização do vetor da conduta social (ID 16338339).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16338342), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19808154).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão (ID 16338224, pág. 1) e entrega (ID 16338224, pág. 3) da
res furtiva
, correspondente a UMA CPU, MARCA POSITIVO, INTEL CORE I3, COR PRET, PATRIMONIO Nº 38509 e UMA IMPRESSORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML 2165 W, COR BRANCA, Nº PATRIMONIO 42514.

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge dos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o apelante, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Reginaldo Silva de Souza, relatou em juízo que o furto ocorreu pela parte da tarde e que o acusado deixou uma impressora de grande porte para o lado de fora do prédio do Ministério Público.

Esclareceu que o alarme do prédio estava desligado ou não estava funcionando e por isso até este momento ninguém sabia que o crime havia sido cometido.

A testemunha continuou relatando que o acusado voltou ao local no período da madrugada para buscar a impressora, o que ocasionou o acionamento do alarme. Diante disso conseguiram deter o acusado e o seu comparsa, porém não identificaram o furto ocorrido no gabinete, razão pela qual o réu e o segundo nacional foram encaminhados à delegacia apenas pelo arrombamento da casa ao lado e logo em seguida liberados.

A testemunha continuou dizendo que, no dia seguinte, o acusado e seu comparsa voltaram para buscar a mesma impressora que estava escondida do lado de fora do prédio, ocasião em que foram detidos e Gabriel confessou o furto, bem como apontou onde estavam os equipamentos furtados, os quais foram recuperados.

Às perguntas da Defesa, a testemunha respondeu que a delegacia foi informada a respeito da existência de filmagens em que o réu aparece transitando na rua com pertences, indicando que estava saindo do local furto.

A testemunha Krucheusky Werbeson Diniz Alencar declarou nesta Justiça que as câmeras de segurança captaram a entrada do réu e um comparsa no período da madrugada ao prédio do Ministério Público. Disse que o réu e o comparsa foram apresentados à delegacia, porém não obtinham nenhum objeto e o furto do computador e da impressora não havia sido descoberto até então.

A testemunha declarou que apenas pela parte da manhã o arrombamento no gabinete e o furto foram descobertos. Diante disso realizaram a busca incessante pelos suspeitos e os detiveram na tarde do dia seguinte, quando eles retornaram ao local para levar a impressora maior que estava no terreno ao lado.

Às perguntas da Defesa, respondeu que não sabe informar se as filmagens foram disponibilizadas à delegada. (ID (ID 16338331, pág. 2)

O réu confessou a conduta delitiva na fase inquisitiva (ID 16338226,pág. 1), apesar de em juízo ter permanecido em silêncio.

Nesse contexto, verifica-se que as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022), como se deu na espécie. Confira-se, a esse respeito, a fundamentação do juízo recorrido:

Diante das provas produzidas entendo que se encontra provado o crime de furto cometido pelo acusado.

As testemunhas foram esclarecedoras ao narrar a sequência de fatos que conduziram à captura e recuperação dos objetos furtados. Não há dúvidas de que o acusado foi o autor do delito devido ter indicado onde estavam guardados os bens subtraídos, bem como em razão de ter retornado ao local três vezes, a fim de concluir a subtração da impressora que estava escondida do lado de fora do gabinete, sendo lavrado o flagrante por furto nessa última oportunidade.

Ou seja, o fato de o réu ter indicado com precisão a casa de terceira pessoa onde estavam os bens furtados e ter retornado ao local na companhia de outra pessoa para levar a impressora de grande porte por ele escondida no terreno vizinho, são suficientes para formar o convencimento sobre a autoria. (ID 16338331, pág. 3)

Destarte, prevalece o entendimento no sentido de que, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Sob outro prisma, a defesa pede a reforma da dosimetria, especificamente alegando erro no tocante ao vetor judicial da conduta social na primeira fase, negativada nos seguintes termos:

conduta social desajustada revelada pela sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado foram posteriores ao evento aqui apurado, nos autos de nº 0005673-91.2020.8.14.0006 (4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), o que denota falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; (ID 16338331 - Págs. 07/08)

Como se vê, a fundamentação desenvolvida para desvalorar a
conduta social
, revela-se contrária à diretriz interpretativa segundo a qual “não pode o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, a circunstância judicial da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes.” (TJPE,
ApCrim n. 0000219-75.2018.8.17.0990
, Rel. Min. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 24.10.2023), razão pela qual neutralizo a vetorial.

Nesse compasso, reduzo proporcionalmente a pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d) do CP e da agravante prevista no art. 61, I, CP, com preponderância desta última, em razão da multirreincidência do réu, motivo pelo qual estabeleço a pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 7 dias de reclusão

Na terceira etapa, ante a ausência de majorantes ou minorantes, estabeleço a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025